Tribunal: TJSP
Processo: 1049574-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Moradia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de extrema vulnerabilidade. Portaria SEHAB no 131/15. Auxílio aluguel. – O município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse; mas a família da autora não se enquadra nos critérios exigidos

Ementa:
HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de extrema vulnerabilidade. Portaria SEHAB no 131/15. Auxílio aluguel. – O município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse; mas a família da autora não se enquadra nos critérios exigidos pela administração. A recorrente não demonstra que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade (Portaria SEHAB no 131/15, art. 2o, § 3o), acrescentando-se que a concessão do atendimento habitacional provisório por esse motivo foi revogada pela Portaria SEHAB no 68/2019. – Parcial procedência. Recurso oficial e do município providos, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049574-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ROSEMARY SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recurso
oficial e do município, prejudicado o apelo da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7
Voto no AC-23.339/20
Apelação no 1049574-20.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte:
Pref Municipal São Paulo, Rosemary Santos da Silva e Juízo Ex Officio
Apdo: Rosemary Santos da Silva e Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 13a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1049574-20.2017
Juiz: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Favela Orestes Damolin.
Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de
extrema vulnerabilidade. Portaria SEHAB no 131/15. Auxílio
aluguel. O município adotou as medidas necessárias para
orientar e incluir no programa de auxílio aluguel as famílias
afetadas pela reintegração de posse; mas a família da autora
não se enquadra nos critérios exigidos pela administração. A
recorrente não demonstra que se encontra em situação de
extrema vulnerabilidade (Portaria SEHAB no 131/15, art. 2o, §
3o), acrescentando-se que a concessão do atendimento
habitacional provisório por esse motivo foi revogada pela
Portaria SEHAB no 68/2019. Parcial procedência. Recurso
oficial e do município providos, prejudicado o apelo da autora.
1.
A sentença de fls. 102/108 julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o município no pagamento à autora de auxílio aluguel, limitado a
R$-400,00 mensais, pelo período de doze meses, prorrogável por igual período,
desde que atendidos os requisitos a serem analisados pela municipalidade,
observando-se que para a obtenção da moradia definitiva a autora deverá
manter seu cadastro atualizado junto à COHAB e demais programas
governamentais disponíveis e aguardar a disponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7
orçamentária e financeira para que possa ser contemplada. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas e
despesas processuais em proporção e dos honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 10% do valor da causa, distribuídos em 50% a cargo de
cada uma das partes, ressalvada a gratuidade processual concedida à autora.
Recorreu de ofício.
Apela o município (fls. 112/117); diz que pagou
benefício no valor de R$-5.000,00 ao núcleo familiar da autora quando
removido da Favela Orestes Damolin em meados de 2006; o retorno da autora
à área 'sub judice' no ano seguinte, com novo núcleo familiar, representa
comportamento de má-fé. A Portaria SEHAB no 68/2019 revogou o pagamento
do benefício para famílias em situação de extrema vulnerabilidade; sequer sob
os auspícios da norma anterior a autora faria jus ao benefício, pois não há
prova da condição de extrema vulnerabilidade. A autora deve buscar
benefícios assistenciais próprios. A verba honorária deve ser calculada com
base no proveito econômico obtido, e não no valor dado à causa. Pede o
provimento do recurso.
Apela a autora (fls. 146/152); diz que o auxílio
aluguel deve ser concedido por tempo indeterminado, até a disponibilização de
uma moradia definitiva. Pede o provimento do recurso.
Recursos tempestivos; isento de preparo o apelo do
município, não preparado o recurso da autora (justiça gratuita a fls. 49).
Contrarrazões a fls. 155/158.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7
2.
Fatos. A autora ROSEMARY SANTOS DA SILVA
afirma que desde 2007 residia com o companheiro José Rosenildo Silva do
Nascimento e as filhas Adriely Kimberly da Silva Nascimento, de dez anos, e
Ana Vitória da Silva Nascimento, de três anos, no imóvel A, lote 0005, setor
002, situado na Rua Manuel do Patrocínio, no 33, bairro de Sapopemba; e que
a área, uma fração da favela Orestes Damolin, teve a posse reintegrada à
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO para regularização fundiária das
ocupações consolidadas (fls. 24/33, 34/47). Pede, com base na Portaria
SEHAB no 131/2015, e sob a alegação de que enfrenta situação de extrema
vulnerabilidade social, a concessão de atendimento habitacional provisório,
por meio de auxílio aluguel, e de moradia definitiva.
3.
Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. A
ação de reintegração de posse no 1029963-52.2015.8.26.0053, 11a Vara da
Fazenda Pública da Capital foi ajuizada em 31-7-2015, com liminar concedida
em 27-8-2015, confirmada no AI no 2054721-09.2016, 10a Câmara de Direito
Público, 11-4-2016, Rel. Torres de Carvalho, e cumprida em 20-9-2017.
O município adotou as medidas necessárias para
orientar e incluir no programa habitacional de auxílio aluguel as famílias
afetadas pela reintegração de posse. Em 27-1-2016, equipe da Secretaria
Municipal de Habitação esteve no local para realizar levantamento sobre as
famílias que poderiam ser incluídas no programa de atendimento habitacional
provisório estabelecido pela Portaria SEHAB no 131/2015; e concluiu que a da
autora não se enquadrava nos critérios exigidos (fls. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7
4.
Auxílio aluguel. Extrema vulnerabilidade. A Portaria
SEHAB no 131/15 de 8-7-2015 estabelece alternativas de atendimento
habitacional provisório
consubstanciado na concessão de benefício
financeiro complementar à renda familiar, com a finalidade de auxiliar a
família na cobertura de despesas com moradia , fixa os valores limites e
regulamenta as condições e os procedimentos para a sua concessão e
manutenção; e, no que importa aos autos, o art. 2o, em sua redação original,
elencava as situações que ensejavam a concessão do atendimento
habitacional provisório:
I. Remoção em decorrência de obras públicas estratégicas de infraestrutura e
de saneamento básico, realizadas pelo Município ou por outro Ente da
Federação em parceria com o Município; II. Remoção em áreas objeto de
intervenção dos Programas de Urbanização de Favelas, Recuperação de
Empreendimentos Habitacionais ou de Regularização Fundiária, sob a
responsabilidade direta da SEHAB ou em parceria com outros municípios,
órgãos do Estado e da União; III. Atendimento emergencial em decorrência de
desastres em áreas ou imóveis de ocupação consolidada, tais como: acidentes
geológicos, desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações
químicas e outros, devidamente caracterizados pela Defesa Civil e
Subprefeituras; IV. Remoção de moradores em áreas ou imóveis de ocupação
consolidada por motivo de risco, quando definida a necessidade de
desocupação preventiva pela Defesa Civil e realizada a interdição das moradias
pela Subprefeitura responsável pela área; V. Casos de extrema vulnerabilidade,
devidamente caracterizada pelos órgãos técnicos do Município de São Paulo,
que necessitem de recursos complementares para cobrir parte das despesas de
moradia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7

A autora alega que faz jus ao atendimento
habitacional provisório por se encontrar em situação de extrema
vulnerabilidade; mas o argumento não a socorre, por dois motivos: um,
porque não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas
alíneas do § 3o do art. 2o da Portaria SEHAB no 131/15, isto é, (a) família com
titulares idosos ou com idosos na composição familiar, com renda insuficiente
ou sem condições de trabalho, observado os demais critérios previstos nesta
Portaria; (b) família com pessoas portadoras de deficiência ou com doenças
crônicas graves; (c) família sob a chefia de mulher em situação de violência
doméstica; ou (d) família com menor(es) em situação de desacolhimento); e
dois, porque o inciso V do art. 2o da Portaria, que previa o atendimento a
pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, foi revogado pela Portaria
SEHAB no 68/2019 de 10-6-2019 e não mais fundamenta o pedido.
5.
Auxílio aluguel. Renda mensal. A juíza determinou
o pagamento do benefício por considerar que o art. 8o, parágrafo único da
Portaria SEHAB no 131/15, transcrito na sentença, possibilita a concessão do
auxílio aluguel a famílias com renda mensal de até R$-2.400,00, quando
compostas por até quatro membros.
No entanto, o dispositivo deve ser compreendido à
luz das situações que permitem a concessão do atendimento habitacional
provisório, previstas nos incisos do art. 2o da Portaria SEHAB no 131/15
acima transcritos; e dentre elas não se enquadra a da autora, sequer na
situação de extrema vulnerabilidade reiteradamente sustentada. Em outras
palavras, não basta que o núcleo familiar aufira rendimentos inferiores aos
previstos na portaria; deve, além disso, demonstrar que se enquadra em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1049574-20.2017.8.26.0053
7
das situações que ensejam a concessão do benefício; mas desse ônus a autora
não se desincumbiu. Por qualquer ângulo que se analise, a ação é
improcedente.
O voto é pelo provimento do recurso oficial e do
município para julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora;
em razão da sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC, suspensa
a exigibilidade enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 49).
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator